Tribunal: STF
Processo: ADI 5170
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão de Admissão de Amicus Curiae
    Vistos etc.
    1. Requer a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, o Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (petição n. 54.755/2021).
    2. Conforme estabelecido no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99, autoriza-se a admissão, pela relatora, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades, na qualidade de amicus curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada.
    Na medida em que tendente a pluralizar e incrementar a deliberação com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por este Supremo Tribunal Federal.
    3. Impõe-se o exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae na fase pré-decisória de coleta das informações técnicas e jurídicas, bem como de formação do amplo quadro argumentativo do problema jurídico-constitucional posto, ao decidir sobre o pleito de ingresso. É o que se infere da interpretação do art. 7º, §2º, da Lei n. 9.868/1999, e do art. 6º, §2º, da Lei nº 9.882/1999, quando conferem poder discricionário ao relator, o qual poderá autorizar a juntada de memoriais e realização de sustentação orais, por terceiros interessados no processo, embora sem vinculação a tanto.
    Tais requisitos dizem respeito à apreciação acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo, a partir da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução do problema jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, portanto, em direito subjetivo à habilitação nessa qualidade processual.
    4. O pedido para ingresso no feito como amicus curiae foi protocolado em 26.05.2021. A liberação do processo para a pauta de julgamento do Plenário ocorrera em 17.12.2018 e a inclusão no calendário de julgamento em 11.09.2020, com a designação da sessão para o dia 04.11.2020. Todavia, por duas vezes o processo foi excluído da pauta e realocado para julgamento em datas distintas.
    A jurisprudência formada por este Supremo Tribunal Federal é no sentido da intempestividade do pleito, porquanto protocolado em momento posterior à liberação do processo para pauta de julgamento, prazo estabelecido como limite temporal para propiciar utilidade na participação do amicus curiae no processo, conforme os seguintes precedentes: ADPF 449-AgR/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 18.5.2018, DJe 13.6.2018; RE 606199, Ministro Teori Zavascki, decisão de 30.8.2013, DJe 04.9.2013; ADI 4439, Ministro Ayres Britto, decisão de 02.10.2012, DJe 08.10.2012; ADPF 186, Ministro Ricardo Lewandowski, decisão de 16.11.2011, DJe 18.11.2011; ADC 16, Ministro Cezar Peluso, decisão de 04.11.2009, DJe 09.11.2009.
    Nada obstante a norma a respeito da intempestividade, o Plenário igualmente fixou interpretação jurídica pelo afastamento desta, quando devidamente justificado e presentes os critérios de relevância da controvérsia, representação qualificada do requerente e possibilidade de efetivo incremento argumentativo do processo, conforme o decidido no julgamento do RE 760.931, de minha relatoria. 
    5. O problema jurídico em deliberação versa sobre a validade constitucional dos arts. 43, 186 e 927, caput, e parágrafo único do Código Civil, em particular o pedido de interpretação conforme à Constiuição para declarar que o Estado é civilmente responsável pelos danos morais causados aos detentos quando os submete à prisão em condições sub-humanas, insalubres, degradantes ou de superlotação.
    6. Frente ao contexto argumentativo do processo, entendo configurada a representatividade do requerente para pleitear seu ingresso nesse processo, na qualidade de amicus curiae, em razão da efetiva capacidade de contribuição argumentativa e técnica sobre a matéria constitucional em pauta.
    Ademais, como mencionado, o processo fora excluído da pauta de julgamento para futura remarcação de sessão de julgamento, ainda sem data, fato que abre a o interesse do Plenário para análise da perspectiva argumentativa a ser agregada com a manifestação dos requerentes.
    Defiro, pois, o pedido, facultadas, a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião das sessões de julgamento.
    À Secretaria para a inclusão do nome dos interessados e respectivos patronos.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora